Tribunal: TJDFT
Processo: 0705285-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDÔMINO INADIMPLENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Os honorários advocatícios contratuais não se confundem com os honorários de sucumbência, de modo que o condômino inadimplente deve pagar os honorários decorrentes da cobrança extrajudicial ou judicial da taxa de condomínio, desde que essa exigência esteja prevista na convenção do condomínio, eis que não se mostra razoável que os outros condôminos suportem despesa extra com a contratação de escritório de advocacia para efetuar a cobrança de taxas condominiais em atraso.

2. Apelação cível conhecida e provida.